Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DÉBITO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO OU PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual o autor pretende que seja concedida a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do protesto de débito tributário inscrito em dívida ativa.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

3. No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que o débito referente ao ICMS seja inexistente ou que houve qualquer irregularidade na sua constituição, tampouco quanto à inscrição na dívida ativa e o protesto.

4. Igualmente, não está demonstrado qualquer perigo concreto de dano em razão do protesto.

5. Agravo conhecido e não provido.